Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004961-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), ALEX SOARES GUIMARAES - CPF: 024.636.061-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL – DECISÃO QUE IN
DEFERIU A
LIMINAR
DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão guerreada, considerando que foram cumpridos os requisitos legais, indeferiu a liminar para manutenção na posse, bem como entendeu pela necessidade do contraditório para a o deferimento do pedido de averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel.

Verifica-se dos autos que o imóvel foi alienado fiduciariamente para o Banco requerido em 01 de julho de 2015, sendo consolidada a propriedade em seu favor diante da intimação do devedor fiduciante sem a purgação da mora, conforme averbação realizada em 16/12/2019, na forma do art. 26, § 7o, da Lei no 9.514/97 (ID 75745750 - págs. 5 e 8 dos autos de origem).

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações do autor/agravante e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a irregularidade da notificação, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

Assim, é de se ver que não há a certeza dos fatos afirmativos em preponderância aos negativos, para a possibilidade da concessão da tutela como pretendida na inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALEX SOARES GUIMARAES contra a decisão interlocutória proferida na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel no 1003827-47.2022.8.11.0002, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido liminar de manutenção da posse do autor no imóvel em litigio.

Em suas razões, anota o agravante, em síntese, que o mutuário deve ser intimado pessoalmente acerca da data, hora e local do leilão, mas que não foi regularmente intimado sobre as datas em que se realizariam os leilões extrajudiciais, não havendo como exigir que o autor comprove que não foi notificado.

Sustenta que seu direito de preferência foi completamente tolhido, deixando de permitir a recuperação de um bem que lhe é de direito.

Defende que a tutela de urgência pleiteada tem natureza reversível e que a suspensão do leilão não acarretará dano ao banco.

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso para manter o agravante na posse do imóvel e, no mérito, seja provido o agravo para reformar a decisão agravada, para fins de manter o agravante na posse do imóvel em comento até ulterior decisão, sob pena de multa diária não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, até que o banco réu apresente as provas de que notificou pessoalmente o autor sobre a realização dos leilões extrajudiciais devidamente.

O pedido liminar foi indeferido (ID 122538992).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 126110165).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial de Imóvel proposta por ALEX SOARES GUIMARAES em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo que contraiu crédito bancário junto à instituição financeira requerida para aquisição de imóvel, através do contrato n. 237.306.491, firmado em 10/05/2016.

Alega que, no dia 10/02/2022, foi surpreendido com uma mensagem de texto de um homem informando ter arrematado o imóvel ora debatido em leilão, pelo site https://leiloei.com/leilao/leilao-encerrado/leilao_id/1025, devendo o autor retirar-se do imóvel.

Afirma que o procedimento executório está coberto de ilegalidades, pois o autor não foi notificado do leilão do imóvel, verificando-se a primeira nulidade no procedimento executivo, já que o autor possui preferência para a compra do imóvel, mas não foi informado para participar do leilão.

Ainda diz que “ante o vício formal na realização do Leilão, o imperativo dos fatos e do Direito é a anulação da hasta realizada, bem como da suspensão dos efeitos da alienação para impedir que haja a troca da propriedade”.

Assim, pleiteia a concessão de medida liminar para sua manutenção na posse do imóvel, sem interferência ou perturbação por parte do réu, até o julgamento da ação, bem como seja oficiado ao Ilustre Oficial do Cartório do 1o Serviço Notarial e de Registros do Município de Várzea Grande- MT, para que inscreva, à margem da matricula do imóvel, quanto à existência da presente demanda judicial em andamento.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, e indeferiu ambos os pedidos, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, o recurso não comporta provimento.

Verifica-se dos autos que o imóvel foi alienado fiduciariamente para o Banco requerido em 01 de julho de 2015, sendo consolidada a propriedade em seu favor diante da intimação do devedor fiduciante sem a purgação da mora, conforme averbação realizada em 16/12/2019, na forma do art. 26, § 7o, da Lei no 9.514/97 (ID 75745750 - págs. 5 e 8 dos autos de origem).

Desta forma, o devedor fiduciante, ora agravante, tornando-se inadimplente, a credora fiduciária, ora agravada, realizou o procedimento previsto no artigo 26, da Lei no. 9.514/1997, dele resultando a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, uma vez que ausente a purgação da mora.

A decisão guerreada, como se vê, considerando que foram cumpridos os requisitos legais, indeferiu a liminar para manutenção na posse, bem como entendeu pela necessidade do contraditório para a o deferimento do pedido de averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel.

A documentação apresentada de fato não confere verossimilhança às alegações do autor/agravante e não basta para concessão da tutela requerida, e, por isso, se faz necessária a dilação probatória para constatação dos fatos alegados, especialmente quanto a irregularidade da notificação, pois tal circunstância não pode ser verificada de plano.

Assim, é de se ver que não há a certeza dos fatos afirmativos em preponderância aos negativos, para a possibilidade da concessão da tutela como pretendida na inicial.

Vale citar julgados sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO EXTRAJUDICIAL PRATICADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE, APÓS CONSOLIDAR A PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, ALIENOU O BEM EM LEILÃO. PRETENSÃO DE SUSPENDER OS PROCEDIMENTOS INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. O processo, sempre que possível, deve assegurar o contraditório, que deve ser prévio. Somente em hipóteses excepcionais é que a liminar é deferida sem que seja dada a oportunidade de participação da parte contrária. Recurso improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2252011-27.2019.8.26.0000, Relator (a): Almeida Sampaio, 25a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 05/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE JUÍZO DE PROBABILIDADE SOBRE VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO “ON-LINE”, EM FAVOR ARREMATANTE - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0067594-78.2021.8.16.0000, Rel.: Des. LUIZ LOPES, 10a Câmara Cível, Julgado em: 02/05/2022)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022